Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006154-68.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DIOGENES MORAES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Diego Rodrigues Costa em favor de Diogenes Moraes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo mantido preso preventivamente, por força da decisão prolatada nos Autos da Ação Penal n. 1005683-68.2021.8.11.0006, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV do Código Penal), contra Francisco Antônio Gaspar.
O impetrante sustenta que mesmo após toda instrução processual, o paciente foi mantido preso de forma ilegal, por entender que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que, no presente caso, “as medidas diversas da prisão seriam mais do que suficientes e necessárias para a aplicação da lei, garantia da instrução processual e preservação da ordem pública”, uma vez que o paciente é idoso e ostenta predicados pessoais favoráveis; alegando, além disso, que a prisão em debate pode ser substituída por prisão domiciliar, porquanto ele é idoso e deficiente físico – não tem um dos braços –, além de pertencer a grupo de risco para contágio da Covid-19.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com aplicação de cautelares diversas ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto se infere da decisão que está no ID 123403981, p. 1/13, que a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado em tese perpetrada por ele, que teria desferido vários golpes com um pedaço de madeira na cabeça do ofendido causando-lhe exposição da massa encefálica e múltiplas fraturas na face.
Além do mais, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a substituição por prisão domiciliar, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.
Aliás, o fato de ser idoso e não ter um braço, não legitima por si só a revogação da prisão, sobretudo porque a autoridade coatora consignou que:
[...] A gravidade concreta dos fatos é inconteste e demonstra a necessidade e contemporaneidade ainda premente da manutenção da medida cautelar extrema. Ressai dos autos que o acusado teria ceifado a vida da vítima, em via pública, deferindo-lhe golpes com um pedaço de madeira, que lhe causaram exposição da massa encefálica e múltiplas fraturas na face (Perícia - id. 61939795). O descontrole brutal evidenciado pela conduta supostamente perpetrada pelo pronunciado, evidencia o forte abalo a ordem pública, havendo latente atualidade no periculum libertatis do pronunciado, suficiente para a manutenção de sua prisão preventiva, notadamente para também assegurar a colheita de provas a serem reproduzidas no plenário do júri [...]
Noutro viés, com relação à alegação de que o paciente o grupo de risco para contágio da Covid-19, trata-se de argumento genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que, de fato, ele corre algum risco, a fim de motivar a revogação da sua custódia cautelar, razão pela qual tal medida deve ser mantida eis que, conforme foi dito alhures, está plenamente justificada. E, como se isso não bastasse, atualmente grande parte da população já está vacinada, situação, essa, que diminui drasticamente o risco de morte.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, dado que, por ora, ausentes a verossimilhança dos argumentos e urgência da situação, indefiro a liminar vindicada, determinando o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator